Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-47.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE PESSOAS (ART. 226 DO CPP). MERA RECOMENDAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA E ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando verificado que a vítima ratificou o reconhecimento do criminoso em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
3. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, sobretudo quando confirmam as provas coligidas aos autos.
4. Diante da unicidade de discursos e dos elementos de prova colacionados aos autos, incabível se falar em insuficiência probatória para a caracterização do delito de roubo na modalidade tentada. Condenação mantida.
5. Recurso improvido.